Tribunal: TJBA
Processo: 2000101-43.2025.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000101-43.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MAGNO DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s): DANIEL SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por apenado contra acórdão que deu parcial provimento a agravo em execução, mantendo a regressão do regime semiaberto harmonizado para o regime semiaberto prisional, em razão do descumprimento das condições fixadas, e determinando, em caráter subsidiário, a transferência do reeducando para unidade prisional que garanta sua integridade física. O embargante alega, em síntese, omissões e contradições quanto à análise de alternativas menos gravosas, ausência de dolo, relevância do tempo decorrido desde os fatos e princípios constitucionais aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm função integrativa e apenas se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não se configurando meio próprio para reexame do mérito da decisão. As alegações da Defesa foram expressamente analisadas no acórdão embargado, que reconheceu a quebra de confiança e a conduta deliberada do apenado ao descumprir condição imposta em audiência admonitória, sem qualquer justificativa formal contemporânea. A alegação de contradição entre o reconhecimento do risco à integridade física e a regressão do regime foi afastada, pois o acórdão tratou de forma distinta e harmônica os eventos pretéritos (falta grave) e a medida protetiva posterior (transferência). As supostas omissões sobre o lapso temporal desde os fatos, a conduta social positiva e a ausência de dolo foram rejeitadas por terem sido expressamente enfrentadas, ainda que não nos termos pretendidos pelo embargante. A decisão apontou que a alegação de risco por facções criminosas não veio acompanhada de provas contemporâneas ou comunicações formais, o que compromete sua credibilidade e inviabiliza a flexibilização da execução. Não há necessidade de o julgador rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou fundamentos suscitados pela parte, quando a motivação apresentada é suficiente para resolver a controvérsia, conforme jurisprudência do STJ. A invocação de princípios constitucionais e prequestionamento de dispositivos legais não impõe ao órgão julgador o dever de responder de modo expresso a cada norma apontada, desde que a matéria tenha sido analisada sob enfoque compatível. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado. 2. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que implicitamente, as teses jurídicas e fáticas relevantes para a solução da controvérsia. 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é interna ao julgado, não se confundindo com eventual discordância da parte com a fundamentação adotada. 4. O julgador não está obrigado a responder, de forma expressa, a todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que fundamente de forma suficiente a decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, III, XLVI, XLIX; 93, IX; CPP, arts. 619 e 620; LEP, arts. 10, 50, V, 103, 112, §2º, e 118, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683.747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 13.02.2023; TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0324.18.007723-6/001, Rel. Des. Richardson Xavier Brant (JD Convocado), j. 06.11.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 2000101-43.2025.8.05.0250, DE SIMÕES FILHO-BA, opostos por MAGNO DOS SANTOS ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.